Tribunal: TJMT
Processo: 0002355-58.2008.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002355-58.2008.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), NADYR GABRIELI - CPF: 261.827.930-15 (EMBARGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (EMBARGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S):

NADYR GABRIELI

EMBARGADO(S):

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ARRESTO DEFERIDO EM MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS

– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S):

NADYR GABRIELI

EMBARGADO(S):

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o v. acórdão de 81057451, o qual negou provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 2355-58.2008.8.11.0086 (Cód.39386)

opostos com a finalidade de desconstituir a ordem de arresto determinada nos autos da
Medida Cautelar Inominada
n.
2329-60.2008.811.0086
(Cód.

39362) ajuizada por
NADYR GABRIELI
em face de
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
tendo julgado improcedentes os pedidos iniciais dos embargos de terceiro, por entender que o banco embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o produto objeto da contrição nos autos principais lhe pertencia.

Sustenta o banco recorrente que o acórdão seria contraditório na medida em que, apesar de reconhecer o extenso conjunto probatório que embasou os embargos de terceiro, acabou concluindo que tais documentos seriam insuficientes para comprovar a titularidade do milho, destacando que à época a empresa embargada - Massa Falida de
AGRENCO DO BRASIL S/A
– era uma grande medianeira no mercado de commodities no estado, que movimentava milhares de grãos, bem como porque o arresto somente ocorreu mais de um mês depois da comunicação de transporte feita pela (ID 75838483 – Pág 5), em quantidade consideravelmente inferior ao milho estampado nas 4 (quatro) Cédulas de Produto Rural que embasaram os embargos de terceiro.

Assevera que somente a
MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A
– controladora do armazém onde estava a soja arrestada – poderia apresentar o histórico do estoque dos grãos, de modo que o banco embargante, que apresentou todas as provas que estavam ao seu alcance, cumprindo o que determina no art. 373, I, do CPC/15, vem sendo o único penalizado pela inércia da referida empresa no cumprimento da ordem e apresentação da mencionada documentação, a qual foi proferida pelo próprio juízo singular, destinatário final da prova.

Alega que a contradição reside justamente no fato de se responsabilizar o banco embargante pela conduta omissiva de outrem, que faltou com o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC/15.

No mais, argumenta que acórdão foi também omisso quanto à alegação de decisão surpresa, vedada pelo art. 10, do CPC/15, na medida em que o fato do banco ter solicitado o julgamento do feito no estado em que se encontrava não confere ao d. juízo a prerrogativa de proferir decisão alicerçada em matéria não debatida pelas partes em instrução.

Por fim, prequestiona possível afronta aos artigos 6º, 10, 85, §8º e 373, inciso I, todos do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 84575466.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, deveras, o aresto consignou que o apelante trouxe os documentos que, em tese, demonstrariam que os emitentes das referidas Cédulas lhe entregaram os produtos devidos no Armazém de Sorriso, mas que, por razões operacionais, o produto foi transferido para o seu armazém de Nova Mutum.

Eis o trecho do julgado:

“
É bem verdade que ao ajuizar a ação, o recorrente a instruiu com a cópia das quatro
Cédulas de Produto Rural
emitidas em favor da
AGRENCO DO BRASIL S/A
, e posteriormente endossadas em favor do banco embargantes. São elas:

• CPR

nº

0006637-I13
– emitida por
Clair Valdemiri
para a entrega de 1.487.286 kg de milho;

•
CPR nº
0006657-I13
– emitida por
Marco Aurélio Sorgatto
para a entrega de 600.000 Kg de milho;

•
CPR nº 0006656-I13
– emitida por
Iraci Vicente Filipeto
para a entrega de 607.500 Kg de milho; e

CPR

nº
0006700-I13
– emitida por
Carlos Alberto Saenger de Oliveira
para a entrega de 613.200 Kg de milho.

De igual modo, a inicial juntou também uma espécie de ofício expedido pela
AGRENCO DO BRASIL S/A
ainda em 30/07/2008 para comunicar o banco endossatário que os emitentes das referidas Cédulas lhe entregaram os produtos devidos no Armazém de Sorriso, mas que, por razões operacionais, o produto foi transferido para o seu armazém de Nova Mutum.” (ID. n. 81057451 - Pág. 9)

O que se olvidou o ora embargante é que no instante imediatamente seguinte, veio o restante da fundamentação do veredicto no qual se concluiu que a mencionada documentação não seria suficiente para garantir a procedência dos embargos de terceiro:

“O fato, porém, é que como bem frisou o magistrado sentenciante, não há como saber se o milho arrestado nos autos da Medida Cautelar nº 2329-60.2008.811.0086, era, de fato, o mesmo produto
Cédulas de Produto Rural nº
0006637-I13, 0006657-I13, 0006656-I13 e 0006700-I13.

Isso porque, antes de sua derrocada, a
AGRENCO DO BRASIL S/A
era considerada uma grande medianeira no mercado de
commodities
no estado, movimentando diariamente toneladas e toneladas de grãos durantes as safras.

No caso, importante frisar que, embora a comunicação da endossatária quanto à transferência do produto dos armazéns de Sorriso para Nova Mutum se deu em 30/07/2008, as Notas Fiscais de transferência de mercadoria de nº 5000, 4379, 54380, 4384, 4386, 4407, 4408, 4410, 4412, 4442, 4481, 4483, 1485, 4490, 4491, 4510, 4863, 4885, 4888, 4902, 4948 e 4957 (ID. n. 75838483 - Pág. 6 a 75838486 - Pág. 3), correspondentes a
3.307.980
kg de milho da safra 2008,
foram emitidas entre
25/06/2008
e
10/07/2008.

Além disso, a arresto embargado somente se deu em 14/08/2008, mais de um mês depois da emissão da última nota de transporte dos grãos.

Ainda assim, o oficial de justiça cumpridor do mandado que autorizou o arresto/sequestro de
4.784,27 sacas de soja de 60Kg ou, alternativamente, 14.527,55 sacas de 60 Kg
, conseguiu arrestar apenas
14.144,17 sacas de milho de 60Kg
– correspondentes a 848.650,2 Kg –, isto é, 383,38 sacas de milho a menos do que poderia ter sido arrestado.

Isso revela que o volume de milho encontrado por ocasião do arresto (848.650,2 Kg) equivalia a 25,65% do volume de milho representado pelas quatro CPRs endossadas (
3.307.980
kg de milho), o que gera, por certo, uma absoluta incerteza quanto à correspondência entre o milho arrestado e aquele objeto das referidas cédulas.

Logo, não tendo o embargante se desincumbido do ônus probatório acerca dessa correspondência, como lhe era exigido pelo inciso I do art.373 do CPC/15, que encontra correspondência no inciso I do art.333 do CPC/73, torna-se irretocável a sentença de improcedência dos embargos.” (ID. n. 81057451 - Pág. 10/11)

Assim, considerando que o primeiro trecho não é inconciliável com o segundo, descabe falar-se em contradição.

De igual modo, não há se falar que o aresto seria omisso quanto à arguição de violação ao princípio da não surpresa.

Isto porque, o acórdão deixou claro que
“
tendo se manifestado em sua réplica pelo julgamento antecipado da lide, por entender pela desnecessidade de produção de novas provas além das já juntadas aos autos, não pode reclamar de possível cerceamento de defesa.”
(ID. n. 81057451 - Pág. 8).

Na hipótese, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, o aresto não está alicerçado em matéria não debatida pelas partes em instrução.

Deveras, o que concluiu o colegiado foi que os documentos carreados aos autos pelas partes não são suficientes para garantir ao terceiro embargante um resultado positivo.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta aos artigos
6º, 10, 85, §8º e 373, inciso I, todos do CPC/15.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da parte recorrente, que se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021